Tribunal: TJSP
Processo: 4007698-56.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Impossibilidade – Necessidade da intimação do Banco acerca dos cálculos apresentados pelo credor – Inteligência do parágrafo 1o, do artigo 437 do Novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa configurado – Recurso provido, para os fins de

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Impossibilidade – Necessidade da intimação do Banco acerca dos cálculos apresentados pelo credor – Inteligência do parágrafo 1o, do artigo 437 do Novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa configurado – Recurso provido, para os fins de anular a r. sentença *